Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTREGA DO DUT. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS NA CONTESTAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER INTIMIDATÓRIO DA MEDIDA
1. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que ‘’No arrendamento mercantil, o documento único de transferência (DUT), hábil a transferir a propriedade do veículo, permanece com o arrendador, proprietário do bem, até o final do prazo do arrendamento. Somente após o pagamento integral das contraprestações e exercida a opção de compra pelo arrendatário, deverá o arrendador entregá-lo ao arrendatário, no prazo de 30 dias (art. 1o, I, da L. 11.649/08).’’ (Acórdão 545045, 20110020158131AGI, Relator(a): JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2011, publicado no DJE: 3/11/2011. Pág.: 180)
2. A mera reiteração de argumentos expostos na contestação e rechaçados expressamente na sentença, não constitui fundamento idôneo para afastar a obrigação de fazer, na forma estabelecida no título executivo judicial.
3. Em relação à multa, não se verifica o arbitramento em relação a fato pretérito. O pronunciamento judicial anterior já havia concedido derradeira oportunidade para cumprimento da ordem, sob pena de aplicação da multa arbitrada. Constatada a recalcitrância da parte, justifica-se a incidência da multa.
4. Quanto à circunstância da multa ser superior ao valor arbitrado a título de dano moral, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022)
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.